Tribunal: TJSP
Processo: 2214023-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de cobrança - decisão indeferiu o pedido liminar de emissão de certidão para averbação premonitória em matrícula de imóveis do réu - art. 828 do Código de Processo Civil - prenotação que tem por finalidade assegurar ao exequente proteção de venda em fraude à execução - providência atinente ao rito executivo, admitida excepcionalmente em ações de conhecimento, desde

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de cobrança - decisão indeferiu o pedido liminar de emissão de certidão para averbação premonitória em matrícula de imóveis do réu - art. 828 do Código de Processo Civil - prenotação que tem por finalidade assegurar ao exequente proteção de venda em fraude à execução - providência atinente ao rito executivo, admitida excepcionalmente em ações de conhecimento, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência, que na hipótese não foram demonstrados - mero receio de fraude à execução ou insolvência, por si só, não justifica a concessão da medida - decisão mantida - recurso improvido.